Tribunal: TJSP
Processo: 1042394-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ADEQUAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – Devolução dos autos para eventual manutenção ou adequação do julgado, em conformidade com o Tema 816 do C. STF (RE no 882.461/MG), que firmou a seguinte Tese: ""1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;".

Ementa:

ADEQUAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – Devolução dos autos para eventual manutenção ou adequação do julgado, em conformidade com o Tema 816 do C. STF (RE no 882.461/MG), que firmou a seguinte Tese: ""1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;". Atividade da autora que constitui etapa intermediária de um ciclo produtivo (prestação de serviços de composição gráfica por encomenda), sendo que os produtos são destinados à integração em outros bens a serem comercializados por seus clientes - Aplicação do critério da destinação final do produto - Incidência de ICMS configurada - Em juízo de retratação, dá-se provimento ao recurso da Fazenda do Estado.